Tribunal: TJSP
Processo: 2274083-08.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2274083-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são pacientes JORGE DOS SANTOS SILVA e ALEX SANDRO
DE BRITO e Impetrante PEDRO ANDRE LIMA E SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o pedido. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274083-08.2019.8.26.0000 -Voto no 13961
2
HABEAS CORPUS no 2274083-08.2019.8.26.0000
Proc. no 1509193-96.2019.8.26.0228
Origem: SÃO PAULO
Impetrante: PEDRO ANDRE LIMA E SILVA
Pacientes: JORGE DOS SANTOS SILVA
ALEX SANTOS DE BRITO
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 23a Vara Criminal
VOTO no 13961
HABEAS CORPUS. Pretendido relaxamento da custódia
cautelar por suposto excesso de prazo na prolação de
sentença. Decisum condenatório superveniente. Ordem
prejudicada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo
advogado PEDRO ANDRE LIMA E SILVA, em favor de JORGE
DOS SANTOS SILVA e ALEX SANTOS DE BRITO, apontando,
como AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA 23a
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO PAULO.
Aduz que os PACIENTES sofrem constrangimento
ilegal, decorrente do excesso de prazo para prolação da sentença,
postulando a soltura de ambos. A final, concessão da ordem, em
definitivo.
Indeferida a liminar e prestadas as informações de
estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274083-08.2019.8.26.0000 -Voto no 13961
3
conhecimento ou denegação.
É O RELATÓRIO.
Prejudicado o pedido, a teor do que dispõe o CPP, art.
659, pois, conforme informações prestadas, houve prolação de sentença
- JORGE foi condenado às penas de 6 anos de reclusão e 15 dias-multa
e ALEX, às penas de 7 anos de reclusão e 16 dias-multa, pecuniárias no
piso, em regime inicial fechado -, não se constatando mais o legítimo
interesse de agir - traduzido pelo binômio necessidade e utilidade
(adequação) -, pela perda de seu objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o pedido.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica